Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE DENOMINADA “GOLPE DA OLX”. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE VENDEDORA. DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO REUNIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 51397040) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do réu, ora apelado, à entrega do veículo objeto de discussão nos autos e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Ressai dos autos que o autor, ora apelante, por meio da plataforma virtual denominada “Olx”, manifestou interesse na aquisição de automóvel de propriedade da parte ré, ora apelada, identificado como “Fiat/Uno, placa JIZ 3280, RENAVAM 00423492810” (ID 51397048).
3. Durante as negociações, verifica-se que um indivíduo se apresentou ao comprador, ora apelante, como cunhado do dono do veículo, fornecendo-lhe dados bancários para suposto pagamento do preço. O autor, ora recorrente, efetuou, então, a transferência bancária do valor de R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais) à conta indicada pelo suposto intermediário.
4. Diante da ausência de recebimento dos valores pelo vendedor, ora apelado, ambas as partes notaram que teriam sido vítimas de fraude denominada “golpe da Olx”.
5. Muito embora o comprador, ora apelante, alegue que a conduta do vendedor teria contribuído para a prática da fraude, essa alegação não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, que atestam que nenhuma das partes tinha qualquer conhecimento acerca do reportado ardil. Em verdade, ao notarem a prática da fraude, ambas as partes comunicaram conjuntamente os fatos à autoridade policial, conforme se observa do boletim de ocorrência de ID 51396694.
6. Destaque-se que o próprio comprador, ora apelante, poderia ter se cercado das cautelas necessárias para evitar a consumação da fraude, mediante simples checagem das informações pessoais e dos dados bancários da parte vendedora, o que, contudo, não ocorreu.
7. Não verificada a prática de ato ilícito pelo vendedor, ora apelado, que foi igualmente vítima de golpe praticado por terceiros, afasta-se, à luz do art. 927 do Código Civil, a possibilidade de sua responsabilização civil pelos fatos descritos na peça vestibular. Revela-se escorreita a r. sentença, portanto, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.